Tribunal: STF
Processo: ARE 1411224
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão à desconstituição de acórdão. Ferroviário aposentado da antiga FEPASA. Reconhecimento do direito à aplicação dos índices de 84,93%, correspondente ao IPC o mês março de 1990, e de 44,80%, correspondente ao IPC de abril de 1990, sobre a complementação de aposentadoria paga pelo Estado. Alegação de que os referidos índices estavam previstos na Lei nº. 7.789/89, expressamente revogada pelo art. 10 da MP 154/90, de 16/03/1990, convertida na Lei nº. 8.030/90, e que não havia direito adquirido à correção monetária segundo índice específico. Manifesta violação a norma jurídica (CPC, art. 966, V). Inocorrência. Texto legal de aplicação controvertida. Ação rescisória que não pode ser manejada para se obter juízo de retratação. Aplicação da Súmula 343 do STF. Via que não é adequada para a reinterpretação dos fatos, nem para discutir a justiça ou injustiça da decisão rescindenda. Precedentes. Improcedência do pedido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso concreto, o pedido foi julgado improcedente em primeiro grau, sob o fundamento da prescrição do fundo direito, mas a Colenda 7ª Câmara de Direito Público desta Corte, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de apelação do autor para afastar a prescrição e julgar procedente o pedido.



    O Estado, agora, insiste que os índices em questão eram previstos na Lei nº. 7.789/89, a qual foi revogada pelo art. 10 da MP 154/90, de 16/03/1990, posteriormente convertida na Lei nº. 8.030/90, e que não havia direito adquirido à correção monetária segundo índice específico.



    Ocorre que tal questão expressamente foi analisada e rechaçada no v. acórdão rescindendo, que assim consignou, nos termos do voto vencedor:



    “(...)



    É certo que a Lei Federal nº 7.788, de 03/7/89, foi revogada pela MP nº 154, de 15/3/90, Medida esta depois convertida na Lei nº 8.030, de 12/4/90, passando o legislador, assim, a dar tratamento diverso à política salarial vigente e isto ainda ao tempo do Acordo Coletivo de Trabalho ("Acordo acerca doreajuste de salários da categoria, a vigorar a partir de 1º de janeiro de 1990 e outas avenças"). Mas isto não interfere com a pretensão da parte.



    Veja-se que tudo consiste em saber se, à data em que a MP 154/90 foi editada, os servidores já teriam incorporado o direito aos reajustes ora reivindicados ou, de outra parte, se havia apenas expectativa de direito.



    (...)



    O cerne da questão reside em saber como já se adiantou se haveria direito adquirido à incorporação daqueles índices, revogada que foi a Lei Federal nº 7.788/89, em 15/3/90, pouco importando o fato de os autores haverem se omitido na juntada do instrumento de acordo cuja aplicação reclamam nainicial, pois se trata de documento assaz conhecido, que integra centenas de ações movidas, sob idêntico fundamento da demanda ora proposta, por ferroviários e pensionistas. E a resposta é positiva, como se trata de adiantar.



    De fato, se houve inflação, nos meses de março e abril de 1990, as perdas têm de ser repostas, pouco importando a edição da noticiada Medida Provisória, ao depois convertida em lei, pois, na linguagem figurada de Michel Crozier, sociólogo francês que se ocupa da análise do fenômenoburocrático, “não se muda a sociedade por decreto”. Enfim, as ficções jurídicas têm limite, no contraste com a realidade, quando geram paradoxos ou situações de flagrante injustiça.



    Assim é que a Lei Federal nº 8.030, de 12/4/90, a despeito de vedar reajustes a partir de 15/3/90, como dispõe sua ementa, disciplina relações jurídicas relativas a período posterior a 1º/4/90, como se pode colher em seus diversos dispositivos, o que não alcança a inflação medida entre 16/3/90 a 15/4/90, muito menos a inflação mensurada entre 16/2/90 a 15/3/90.



    Nesses moldes, é justa a pretensão, a par de jurídica, inexistindo base para negar o pagamento da complementação dos proventos e pensões devidos aos ferroviários e dependentes.” (fls. 43/44). 



    Ressalte-se que se tratava de matéria controvertida ao tempo do julgamento. E tanto o era, que o pedido foi julgado procedente por maioria de votos, tendo a declaração de voto vencido ressaltado a divergência existente entre os membros da própria Câmara (fls. 159/160 dos autos principais).



    Ademais, a questão ora suscitada pelo Estado foi alegada em sede de recurso especial, que, entretanto, não foi admitido (fls. 177/178 e 197/205 dos autos principais).



    Resta evidente, assim, que a pretensão do autor revela manifestação de inconformismo com o posicionamento adotado pelos eméritos julgadores, o que, entretanto, não justifica a rescisão do julgado.



    Afinal, como é sabido, para que a pretensão rescisória seja acolhida com fundamento no art. 966, V, é necessário que a interpretação acolhida pela decisão impugnada viole frontal e diretamente o conteúdo da norma jurídica.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente